Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-28.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707454-28.2022.8.07.0008 AGRAVANTE: YVIS LOPES MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID no 62832890, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser distribuída perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Cumpra-se a Secretaria as ordens precedentes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007